Tribunal: TJES
Processo: 5004821-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
QUANTUM
DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, CPC. APLICABILIDADE A DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A j
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o limite previsto no art. 833, X, do CPC, para efeito de impenhorabilidade, também se aplica ao depósito em conta corrente. Precedentes.

2.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004821-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCONDES SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
QUANTUM
DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, CPC. APLICABILIDADE A DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o limite previsto no art. 833, X, do CPC, para efeito de impenhorabilidade, também se aplica ao depósito em conta corrente. Precedentes.

2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004821-60.2023.8.08.0000

AGVTE(S):

MARCONDES SANTOS DE SOUZA

AGVDA(S):

DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCONDES SANTOS DE SOUZA
, inconformado com a decisão de id. 23467323, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, por meio da qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória indeferiu
o
desbloqueio de valores constritos, tendo em vista a ausência de elementos a indicar a impenhorabilidade deles
.

Em suas razões (id. 4928897) postula, em síntese, a reforma do ato decisório, a fim de que seja anulada a penhora da quantia de R$1.033,31 (mil e trinta e três reais e trinta e um centavos), porquanto incidente sobre
quantum
constante da
conta que recebe mensalmente verbas remuneratórias de sua atividade, ou seja,
conta-corrente nº 9067014-3, Agência 0001, da instituição Nu Pagamentos S.A.

Sustenta, então, que trabalha em supermercado e percebe pouco mais do que um salário mínimo mensal, sendo o único provedor do lar.

Pois bem. Importa anotar que, em decisão pretérita, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, ao entendimento de não ter restado comprovado tratar-se de penhora de salário.

No entanto, tenho que, ainda que se verifique a insuficiência de comprovação de que o valor bloqueado tem natureza remuneratória, é de rigor a proteção do numerário depositado na conta do executado, em observância ao disposto no inciso X, do artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Digo isso, pois, a esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que esse limite, para efeito de impenhorabilidade, também se aplica na hipótese de depósito em conta corrente. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021)

4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ABRANGÊNCIA DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A ORIENTAÇÃO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão - exarada na eg. Instância a quo - que inadmitiu o apelo nobre. Novo exame do feito. 2. "O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(inciso X do art. 649)" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1717962 SP 2020/0148506-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifei)

Desse modo, tendo a constrição recaído sobre
quantu
m muito inferior ao patamar de quarenta salários mínimos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para revogar o bloqueio objeto da irresignação, devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias para respectiva liberação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento